Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-44.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. CONTRATO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. QUITAÇÃO DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. DESCONTOS DE PARCELAS ILEGALMENTE. ERRO DE SISTEMA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSSIBILIDADE. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não tendo sido suscitada a matéria em primeiro grau e nem havendo a manifestação pelo juízo de origem a seu respeito, fica impossibilitada de ser objeto de decisão pela instância ad quem em razão de indevida inovação recursal.
2. Comprovada a quitação do débito de um dos contratos e que a nova contratação deu-se em termos mais benéficos ao consumidor, impõe-se a determinação da devolução dos valores indevidamente descontados pela instituição financeira.
3. Não comprovada a hipótese de engano justificável, deve haver a repetição do indébito em dobro.
4. A persistência de descontos indevidos na conta do consumidor, aliado ao fato de ter a instituição financeira imposto uma contratação diferente daquela efetivamente aceita pelo contratante, gera dano moral.
5. O valor da condenação por dano moral tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas. No caso, mantida a indenização de R$ 10.000,00.
6. Negou-se provimento ao apelo.